Tribunal: TJDFT
Processo: 0703379-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0703379-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TULIO SERGIO SALES LAGES JUNIOR AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DOS LOJISTAS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por TÚLIO SÉRGIO SALES LAGES JÚNIOR contra a r. decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução em que contende com COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS LOJISTAS DO DISTRITO FEDERAL, consistente em rejeitar as impugnações ofertadas pelas partes embargante e embargada. Relata que os Embargos à Execução foram opostos em virtude da Ação de Execução de Título Extrajudicial, endossada pelo documento intitulado “Cédula de Crédito Bancário – CCB – Empréstimo para Renegociação”, firmado na data de 12/8/2016. Narra o título que embasa a execução que a empresa DENTAL BRASÍLIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA-ME, contraiu referido empréstimo junto ao agravado, figurando ainda, o agravante como garantidor da obrigação, na condição de avalista. Registra que o contrato previa o pagamento da 1a (primeira) parcela para o dia 20/9/2016, no valor de R$ 7.426,08 (sete mil, quatrocentos e vinte e seis reais e oito centavos). Ocorre que a empresa DENTAL BRASÍLIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA-ME não honrou com a obrigação, dando ensejo ao vencimento antecipado da dívida no valor de R$ 149.161,95 (cento e quarenta e nove mil, cento e sessenta e um reais e noventa e cinco centavos). Alega que opôs embargos à execução, aduzindo a nulidade da formação do título executivo, haja vista que as assinaturas que constam nos avais, não lhes pertencem. Aponta que a perícia grafotécnica extrajudicial apresentada concluiu pela falsidade na assinatura da garantia, ante as convergências genéricas e genéticas, contrariando o Laudo Pericial Grafoscópico que concluiu pela veracidade da assinatura. Ao final, requer, liminarmente, a concessão da tutela recursal para suspender a decisão combatida até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento para cassar a decisão agravada e, por conseguinte, não homologar o laudo pericial acostado aos autos dos embargos à execução, antes que haja a realização de perícia complementar. Preparo regular (ID 14203375/14203376). É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC. Nesse juízo estreito de delibação, não vislumbro a presença dos requisitos ensejadores da suspensão da eficácia da decisão agravada e que homologou o Laudo Pericial (ID 39533108, p. 5/68, dos autos de origem), exarada nos seguintes termos, in verbis: DECISÃO No ID39533108, p. 5/68, a perita nomeada nestes autos apresentou Laudo Pericial Grafoscópico, onde concluiu que das assinaturas apostas na cédula de crédito bancário de no 5120-67200-95537-8 pelos embargantes, somente a do Sr. Túlio Sérgio Sales Lages Júnior corresponde à firma normal do punho escritor do referido autor. No ID39558003, os embargantes apresentaram impugnação ao laudo quanto ao resultado da perícia relativamente ao embargante acima referido, ocasião em que pediu esclarecimentos técnicos. No ID50144674, a Perita prestou os esclarecimentos requeridos pelos embargantes, ocasião em que ratificou integralmente os termos do laudo apresentado no ID39533108,p. 5/68. Os embargantes reiteraram a impugnação ao laudo na petição de ID50153931, sob a alegação de que a conclusão pericial não revela com exatidão as inconformidades apontadas quanto ao embarganteTúlio Sérgio Sales Lages Júnior. A parte embargada, por sua vez, apresentou impugnação ao laudo pericial, no ID55752013, no tocante à conclusão acerca da divergência da assinatura do embargante/executado Caio Sales de Luna Lages. Alega que o adequado seria não a comparação entre a caligrafia aposta pelos embargantes no momento da perícia e aquela aposta no título executivo, mas entre as assinaturas dos documentos já existentes na data da assinatura da cédula de crédito, sob o argumento de que os executados poderiam se beneficiar da alteração da caligrafia aposta para fins periciais e, ainda, porque teria sido utilizada cópia, ao invés da via original da cédula de crédito. É a síntese do necessário. Decido. Da análise do Laudo Pericial e esclarecimentos apresentados pela Perita nomeada nestes autos, Dra. Janice Alves Evangelista, no ID39533108, p. 5/68, e no ID50144674, observa-se que o material utilizado pela Expert foi a via original do contrato, uma vez que ainda realizado quando os autos ainda tramitavam em meio físico e, portanto, com o título executado em sua via original, inclusive tal registro consta estampado no laudo em questão (p. 8 do ID39533108). Quanto à alegação de que a perícia deveria ser efetuada não com a caligrafia colhida pela perita durante o trabalho, mas mediante comparação entre a assinatura do título executado e outro documento já existente à época, não se mostra razoável, uma vez que se trata de trabalho técnico pericial, onde o profissional tem a expertise necessária para identificar eventual burla na assinatura, inclusive a colheita de assinaturas dos periciandos se trata de procedimento padrão das perícias grafotécnicas. No tocante aos argumentos lançados na impugnação apresentada pelos embargantes, relativa às alegadas divergências dos traços das escritas do embargante Túlio Sérgio Sales Lages Júnior, tenho por suficientes os esclarecimentos prestados pela perita no ID50144674, uma vez que devidamente detalhados e fundamentados. Ante o exposto, REJEITO as impugnações apresentadas pelas partes embargante e embargada; e HOMOLOGO o Laudo Pericial de ID39533108, p. 5/68, acrescido dos esclarecimentos de ID50144674, uma vez que devidamente detalhado e fundamentado. Preclusa esta decisão, retornem-se os autos conclusos. Brasília/DF, Sexta-feira, 07 de Fevereiro de 2020, às 15:43:08. O agravante alega que as divergências existentes entre os laudos periciais produzidos por sua assistente técnica (ID 14203371 - Págs. 31/53) e pelo Perito Judicial (ID 14203373 - Págs. 88/151) evidenciam que a veracidade das assinaturas não foi suficientemente esclarecida, razão pela qual deveria ser determinada a realização de nova perícia técnica. Segundo afirma, o Parecer Técnico de Exame Grafotécnico (ID 14203371 - Págs. 31/53) concluiu, in verbis: (...). Cumpre observar que a forma da assinatura questionada se assemelha as assinaturas paradigmas, porém a morfogênese é divergente, assim evidenciada a imitação. A semelhança formal não autoriza a autenticidade, posto que um exame mais aprofundado, pode-se observar divergências nos idiografismos, morfogênese e dinâmica, denunciando divergências e consequentemente a falsidade. Assim sendo, com base nas divergências na dinâmica, nos idiografismos, nos ataques, remates e morfogênese, esta perita concluiu que as assinaturas questionadas se tratam de falsificações por imitação exercitada. Com base nos exames supra, conclui-se que as assinaturas questionadas, aquelas onde pairavam dúvidas sobre a sua autoria, NÃO pertencem aos punhos escritores correspondentes às assinaturas paradigmas. (...). Baseando-se em Solange Pellat, tendo em mira o exposto por este perito, a perita chegou a seguinte conclusão: As assinaturas supostamente de TÚLIO SERGIO SALES LAGES JÚNIOR e CAIO SALES DE LUNA LAGES, na (PQ1) CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO PARA RENEGOCIAÇÃO No 72940 perante a COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS LOJISTAS DO DISTRITO FEDERAL e no (PQ2) TERMO ADITIVO À CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO No 5120-67200-95537-8, perante a referida instituição, datados de 12 de agosto de 2016, não partiram do mesmo punho caligráfico que as peças paradigmas, pois divergem quanto à dinâmica, morfogênese e idiografismos. As assinaturas questionadas são falsas, provenientes de falsificação por imitação exercitada. Nada mais havendo, em 18 de outubro de 2016, encerra esta perita o presente PARECER TÉCNICO DE EXAME GRAFOTÉCNICO, elaborado em 23 (vinte e três) laudas, devidamente firmadas, sendo a última assinada e as cópias dos documentos questionados e paradigmas nas folhas anexas. (...). Entretanto, no Laudo Pericial Grafoscópico (ID 14203373 - Págs. 88/151) produzido pela Perita Judicial, chegou-se a seguinte conclusão, in verbis: (...). 7. CONCLUSÃO Os resultados dos exames Grafoscópicos permitem emitir as seguintes conclusões: I. Os exames de confronto entre as assinaturas questionadas e o material gráfico padrão fornecido pelo Sr. Túlio Sérgio Sales Lages Junior revelou numerosas características convergentes dos elementos Genéricos e Genéticos da escrita. Essas convergências indicam que as características gráficas dos escritos questionados são compatíveis com os hábitos gráficos identificados nos padrões. Desse modo, pode-se concluir que as firmas Questionadas nos documentos dos Autos: Cédula de Crédito Bancário – CCB Empréstimo para Renegociação – Autos fls. 126/135 e no Termo Aditivo à Cédula de Crédito Bancário no 5120-67200-95537-8 – Autos fls. 136/139, correspondem à Firma Normal do punho escritor de Túlio Sérgio Sales Lages Junior – CPF: 001.438.641-06, sendo possível inferir sua autoria nos escritos em questão. II. (...). - Grifo nosso - Dessa forma, a determinação de realização de nova perícia é uma faculdade do Magistrado, quando entender necessários outros esclarecimentos sobre a matéria, portanto o fato de a conclusão do laudo elaborado pela Perita Judicial não coincidir com a do laudo produzido pelo profissional contratado pelo agravante, por si só, não é suficiente para ensejar a realização de nova perícia. Com efeito, não há, nesse juízo estreito de delibação, prova robusta quanto à discordância relativa à conclusão da perícia judicial, a qual tem prevalência à prova produzida unilateralmente e extra autos pelo ora agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela recursal. Intimem-se as partes, devendo a agravada oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2020 18:17:55. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator